Tribunal: CARF
Processo: 16832.000071/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000071/2010-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO
Interessado
FCA PROJETOS E SERVICOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO MANIFESTO.
Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato decorrentes de
lapso manifesto.
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. RELEVAÇÃO. REGULAMENTO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVOGAÇÃO.
Aplica-se a norma vigente quando da ocorrência do fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando a irregularidade apontada, rerratificar o Acórdão no 2301-006.038, de
7/5/2019, para, sem efeitos infringentes, alterar o número do Debcad para 37.263.179-7.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pela unidade preparadora, recebidos como
embargos inominados, para correção de erro de fato causado por lapso manifesto, consistente na
informação equivocada do número do Debcad. No acórdão embargado constou o Debcad no
37.263.178-9 quando o correto seria o Debcad no 37.263.179-7.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000071/2010-30
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000071/2010-30

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
De fato, com razão o embargante. Devido a lapsto manifesto, o número do
Debcad ficou errado e deve ser substituído pelo número correto, que é 37.263.179-7.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando a irregularidade apontada, rerratificar o
Acórdão no 2301-006.038, de 7/5/2019, para, sem efeitos infringentes, alterar o número do
Debcad para 37.263.179-7.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital